Tribunal: TJDFT
Processo: 0743031-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743031-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ANTONIO CANCIO DE MATOS JUNIOR AGRAVADO: LUIS DE ARAUJO BORGES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Francisco Antônio Cancio de Matos Junior em face da r. decisão (ID 52160253, integralizada pela decisão de ID 52160254) que, nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor de Luís de Araújo Borges, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Sustenta, em resumo, que não pode arcar com o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais sem prejuízo do sustento próprio e da família dele. Afirma que o d. Juízo a quo “apenas levou em consideração o salário do agravante e não lhe oportunizou prazo e não indicou eventuais outras provas que seriam necessárias para a concessão da justiça gratuita”. Oportunizou-se ao Agravante juntar, ao menos, comprovantes de renda e despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a comprovar os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita (ID 52240635). O prazo decorreu sem a manifestação do Recorrente (ID 52659500). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registre-se a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, pelo que se pode deduzir das escassas informações dos autos, o Agravante é professor que aufere renda mensal bruta de R$ 9.695,74 (nove mil, seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos) e líquida de R$ 7.026,72 (sete mil, vinte e seis reais e setenta e dois reais) (ID 52160255, pág. 34), mais elevadas, portanto, que o parâmetro acima mencionado. A despeito da afirmação de que não possui condições que arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, o Recorrente não colacionou documentação apta a corroborar a alegada impossibilidade. E, quando instado para tanto, não se manifestou (IDs 52240635 e 52659500). Diante desse cenário, inexiste acervo probatório apto a demonstrar que preenche os requisitos para a concessão do benefício pleiteado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator